Tribunal: TJES
Processo: 5022108-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022108-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE FERREIRA PENA DE SANTANA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5022108-18.2025.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ARLETE FERREIRA PENA DE SANTANA e IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S/A
.

RECORRIDO:
ARLETE FERREIRA PENA DE SANTANA, PAGSEGURO INTERNET LTDA e IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S.A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente ARLETE é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSOS INOMINADOS DA AUTORA E DE UMA DAS RÉS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA (“MÃO FANTASMA”). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. VALIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. CADEIA CAUSAL COMPLEXA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IS2B IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ARLETE FERREIRA PENA DE SANTANA e IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando o
IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S/A
a restituir o montante subtraído da conta da Autora, mais indenização por danos morais.

2.

Recurso da Autora e Réu condenado. O
IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S/A
entende que a repetição não é devida, sustentando que a subtração se deu por culpa exclusiva da Autora, que colaborou com os golpistas – tratando-se, portanto, ou de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito externo; também sustenta a inexistência de nexo causal com o sinistro e a inexistência de danos morais. A Autora, por sua vez, fundamenta seu recurso na alegação de que é dever do banco garantir a segurança de seus correntistas e zelar pela integridade de suas operações, sendo que nenhuma das duas coisas ocorreu
in casu
(visto que é dever das instituições financeiras não validar operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista).

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

A análise documental evidencia que, embora a instituição financeira PAGSEGURO tenha se esforçado em apresentar diversas alegações sobre a suposta dinâmica dos fatos, a questão central é que não apresentaram provas hábeis a afastar sua responsabilidade.

5.

Ponto importante é que a Autora afirma em sua petição inicial que foi vítima de um malware que fez com que terceiros se apoderassem das operações de seu telefone, substituindo a titularidade de sua conta para outro dispositivo eletrônico. Trata-se de conhecida fraude, chamada ordinariamente de “
mão fantasma
”. No pormenor, o STJ (sempre atento às realidades de engenharia social perpetradas por fraudadores, no âmbito das relações de consumo) tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras nessa espécie de fraude – que se utiliza de um misto de avanço tecnológico e engenharia social para defraudar poupadores (especialmente da terceira idade, setor da sociedade com menos familiaridade com o avançar da tecnologia). Eis julgado recente, da Corte da Cidadania, reconhecendo a responsabilidade de instituição financeira em situação similar ao caso em tela:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO REMOTO (MÃO FANTASMA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RISCO CONSCIENTE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO.

1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se é possível considerar a culpa concorrente para fins de distribuição proporcional dos prejuízos, na hipótese em que se constata a existência de falha na prestação de serviço bancário.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A VALIDAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS, ATÍPICAS E ALHEIAS AO PERFIL DE CONSUMO DO CORRENTISTA DEIXA À MOSTRA A EXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
A ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.

4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos.

5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta. Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos.

6.
NÃO É RAZOÁVEL ENTENDER QUE A VÍTIMA DE UM GOLPE, AO INSTALAR PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DISSIMULADA DE DADOS PESSOAIS EM SEU DISPOSITIVO, SOB A ORIENTAÇÃO DE PESSOA QUE DIZIA SER PREPOSTA DO BANCO, ASSUMIU O RISCO CONSCIENTE DE VIR A SOFRER DANOS
.

7. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Súmula nº 98/STJ.

8. Recurso especial provido. (REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

6.
Por conta disso, mostra-se inviável a manutenção das conclusões da sentença quanto à ausência de responsabilidade da PAGSEGURO INTERNET LTDA, visto que a prova dos autos evidencia falha na prestação dos serviços, consistente na validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo da correntista, sem a adoção de cautelas adicionais aptas a prevenir o resultado danoso.
No que concerne à instituição financeira IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S/A, verifica-se que parcela do numerário foi direcionada a conta aberta em nome da autora sem sua autorização, circunstância que evidencia atuação inserida na cadeia causal do evento danoso, não sendo possível afastar sua responsabilidade, mas impondo-se o reconhecimento de responsabilidade solidária entre as rés.

7. Pelos mesmos fundamentos, revela-se cabível a condenação por danos morais.

8. Isso porque não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de transações bancárias realizadas sob fraude, tendo a parte autora sua esfera patrimonial e extrapatrimonial atingida por práticas de engenharia social que, em tese, configuram ilícito penal.
Registre-se que uma das funções precípuas das instituições financeiras consiste na garantia da segurança das operações e da integridade dos valores depositados, sendo inequívoca, no caso, a violação à esfera imaterial de direitos da autora, circunstância que autoriza o reconhecimento do dano moral.

9. Analisando o recurso da autora, verifica-se que a irresignação merece acolhimento parcial, impondo-se a condenação da PAGSEGURO INTERNET LTDA à restituição do montante subtraído, bem como o reconhecimento de sua responsabilidade solidária quanto à reparação moral já fixada na sentença.
No tocante ao dano moral, observa-se que o arbitramento realizado na origem mostrou-se adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo insurgência específica apta a justificar sua modificação, razão pela qual se mantém o valor fixado, apenas com a ampliação da responsabilidade em regime solidário.

10. Cumpre esclarecer que a sentença limitou a restituição ao montante de R$ 30.000,00 por reconhecer nexo causal apenas com a abertura de conta fraudulenta vinculada à segunda requerida.
Todavia, o conjunto probatório demonstra que o prejuízo suportado pela autora totalizou R$ 50.000,00, valor decorrente de múltiplas transferências fraudulentas realizadas a partir de sua conta bancária.
A limitação quantitativa adotada na origem decorreu de fragmentação da cadeia causal, ao passo que o presente voto reconhece a atuação concatenada das instituições financeiras, caracterizando responsabilidade solidária pelo evento danoso em sua integralidade.
Assim, a reforma parcial da sentença não implica modificação arbitrária do quantum indenizatório, mas apenas a recomposição integral do dano comprovado, mediante ampliação do nexo causal e reconhecimento da solidariedade entre as rés.

11. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para reformar parcialmente a sentença e
:

I)
CONDENAR a requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA, solidariamente com a IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S/A, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos materiais, corrigidos desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros desde a citação (art. 405 do CC);

II)
RECONHECER a responsabilidade solidária das rés quanto à indenização por danos morais já fixada na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de atualização estabelecidos na origem;

III)
Estabelecer que a atualização dos débitos observará a sistemática legal vigente, vedada a cumulação indevida de índices.

12.

Condeno a recorrente/requerida IS2B, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12. Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)